Tribunal: TJPA
Processo: 0057538-11.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0057538-11.2015.8.14.0401

APELANTE: WALLACE DOUGLAS DOS SANTOS PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO PENAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DA DISCRIMINANTE PUTATIVA (ART. 20, §1º DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-O apelante
WALACCE DOUGLAS DOS SANTOS
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.
Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
06 (seis) meses de detenção,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

-Verifica-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena in concreto. Nota-se que transcorreu um período superior a
03 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia, 16/05/2016, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório, 31/07/2020, com DJe em 12/08/2020.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, na 20ª Sessão Ordinária, realizada entre os dias 30 de agosto de 2021 a 09 de setembro de 2021, em
declarar extinta a punibilidade quanto ao crime imputado ao apelante
WALLACE DOUGLAS DOS SANTOS PINTO
,
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
WALLACE DOUGLAS DOS SANTOS PINTO
, id 5161144, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, id 5161142, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Consta na denúncia, id 5161131, que no dia 10 de outubro de 2015, o ora recorrente, que possui carteira de deficiente visual, tentou adentrar no Clube Balneário Parque dos Igarapés acompanhado de sua namorada, contudo, foi informado que o ingresso do denunciado garantia a entrada apenas dele na festa, e que sua namorada deveria pagar.

O ora recorrente abordou a Delegada de Polícia que estava no local em ronda ostensiva, solicitando-lhe auxílio. Embora a Autoridade Policial tenha tentado solucionar a situação em conversa com a coordenação da festa, manteve-se a obrigatoriedade de pagamento do ingresso da namorada do ora recorrente.

Extrai-se que o recorrente e sua namorada estavam visivelmente embriagados e ficaram bastante alterados, tendo sido encaminhados à Seccional Urbana da Marambaia, onde o agente começou a desferir chutes e socos na divisória da sala, causando danos ao patrimônio público.

Em depoimento perante a Autoridade Policial, Wallace confessou a autoria delitiva, esclarecendo que, ao ouvir gritos que pareciam ser de sua namorada, ficou bastante alterado e danificou a parede da Seccional, mesmo sem constatar a ocorrência da suposta agressão.

Nas
razões recursais
, a Defesa, em id 5161147, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a declaração de extinção da punibilidade, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal e, alternativamente, a reforma da sentença, com o reconhecimento da discriminante putativa do art. 20, §1º, do Código Penal, isentando o recorrente da pena.

Em sede de contrarrazões, id 5161148, o r. do Ministério Público em 1º Grau pugnou pelo provimento parcial do recurso, para que seja a sentença reformada, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, em id 5746666, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, PARCIAL PROVIMENTO, para que seja extinta a punibilidade do recorrente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por fim, caso não acolhida a primeira tese, alega não merecer guarida o pleito defensivo de reforma da sentença, pelo reconhecimento da discriminante putativa do art. 20, §1º, do Código Penal, e, consequente, isenção da pena ao apelante.

É o Relatório.

Sem revisão.

VOTO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
WALACCE DOUGLAS DOS SANTOS
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Com efeito, a pena privativa de liberdade, de
06 (seis) meses de detenção,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal,
pela pena
in concreto.
Nota-se que transcorreu um período superior a
03 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
16/05/2016,
conforme art. 117, inciso I, do CP, id 5161132,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível – em cartório
,
31/07/2020, com DJe em 12/08/2020, id 5161142 - Pág. 7.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

“
Apelação Penal.
Art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90. Delito contra as relações de consumo.
Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Joaquim Teixeira da Silva (Arts. 107, inc. IV, c/c o 110, § 1º e 109, inc. VI e
115,
todos do CP),

reconhecida de oficio.

Declara-se extinta a punibilidade do réu se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorre prazo superior ao estabelecido na Lei para que se reconheça a prescrição retroativa, com base na pena aplicada.
(...) [
TJPA.
AP. 2010.3.008609-0.
Desa. Vânia Fortes Bitar
. 2ª Câmara Criminal Isolada.
J. 31/05/2011. DJE – 02/06/2011
]

PENAL
. PECULATO-FURTO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I
-
Ultrapassado o lapso prescricional entre a data do fato e o recebimento da denúncia e comprovado o trânsito em julgado para acusação, há de ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva
. II - Recurso conhecido e provido. (TJDFT.
20040910147696APR, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em
08/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 202)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
1.
Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada
. 2. Na espécie,
operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos
.
3.
Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal
. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(TJDFT.
20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em
26/05/2011, DJ 07/06/2011
p. 216).

Diante do exposto
, conheço do recurso e dou
parcial
provimento
para declarar
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
WALLACE DOUGLAS DOS SANTOS PINTO
,
em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos do arts. 107, inciso IV, 109, VI, e Art. 110, §1º, todos do Código Penal
.

É o voto.

Belém (PA)/Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 09/09/2021